Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-54.2006.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000054-54.2006.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: VALDEVINO MANOEL MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000054-54.2006.8.05.0223, que declarou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu configurada a inércia do exequente após a tentativa frustrada de citação do executado. O banco sustenta que houve manifestação tempestiva em diversas oportunidades, com requerimentos de arresto, penhora e avaliação dos bens descritos na inicial, e que a paralisação processual decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário, não sendo imputável à parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 4º, do CPC; (ii) estabelecer se a paralisação do feito pode ser atribuída à inércia do exequente ou à atuação do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O início do prazo da prescrição intercorrente depende da configuração das hipóteses previstas no art. 921, III e § 4º, do CPC, notadamente a ausência de localização de bens penhoráveis ou do executado, seguida de um ano de suspensão e posterior inércia do exequente. 4. No caso concreto, embora não tenha ocorrido a citação do executado, restou comprovada a existência de bens penhoráveis identificados na inicial – em especial a Fazenda Fartura e os semoventes nela existentes –, os quais foram objeto de requerimentos de arresto e penhora ainda no início do processo. 5. A ciência da tentativa frustrada de citação pelo exequente ocorreu em janeiro de 2007, sendo seguida de petições reiteradas (IDs 23778459, 23778464 e 23778470, pje 1) pleiteando providências concretas, o que descaracteriza qualquer inércia apta a configurar a prescrição intercorrente. 6. A paralisação do feito decorreu de sucessivas omissões do juízo de origem na análise dos requerimentos do exequente, bem como de morosidade cartorária e instabilidade na titularidade da vara, sendo incabível imputar à parte autora a estagnação processual, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A localização de bens penhoráveis indicados na inicial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que não tenha sido realizada a citação do executado. 2. A inércia processual não pode ser imputada ao exequente quando este, de forma reiterada, postula medidas concretas para a efetivação da execução, sendo a paralisação decorrente da morosidade do Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º a 5º; CPC, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)